Tribunal: TJES
Processo: 0004415-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Furto Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004415-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
. DOSIMETRIA DA PENA.
DESVALORAÇÃO DOS MOTIVOS. AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO.
ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça “
rejeita a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas. Além de não demonstrar relação direta com o furto, com efeito, o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010). Precedentes.
”(AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 23/8/2017.)

2. A Corte da Cidadania, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.087) fixou a tese acercada a “
(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)
”
,
de modo que deve ser afastada a dita majorante ao caso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além disso, sustenta que deve ser afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno, conforme entendimento pacificado do STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja reduzida a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5494713), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea. Além disto, sustenta que deve ser afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno, conforme entendimento pacificado do STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja reduzida a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, narrando que, no dia 16/02/2020, por volta das 1h30, na Rua José Celso Claudio, Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado se valeu de duas ferramentas que trazia consigo para arrombar a porta de acesso à Loja “Audiowave”, de onde subtraiu um aparelho de televisão e um aparelho celular, tendo empreendido em fuga logo em seguida.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão, auto de restituição e pelo laudo pericial, enquanto a autoria se encontra comprovada por meio da confissão judicial do acusado e pelo depoimento do representante da loja que fora furtada.

Em relação à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes do acusado e os motivos do crime.

Quanto aos
antecedentes
, acertada a sua desvaloração, por força das condenações proferidas no bojo das ações penais nº 0007112-51.2020.8.08.0024 e 0001070-49.2021.8.08.0024.

Em relação aos
motivos
, consignou que “
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório”
, no referido ato, o acusado afirmou que furtou os objetos mencionados objetivando trocá-los por entorpecentes para consumo.

No entanto, saliento que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça “
rejeita a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas. Além de não demonstrar relação direta com o furto, com efeito, o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010). Precedentes.
”(AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 23/8/2017.)

Isso posto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, na esteira do Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Na última fase da dosimetria, o Sentenciante se valeu da causa de aumento referente ao furto praticado no repouso noturno, entrementes, a Corte da Cidadania, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.087) fixou a tese acercada a “
(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)
.”

Nessa linha, deve ser decotada a majorante em comento, fixando-se a pena definitiva do apelante em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, eis que se trata de acusado reincidente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.